Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-10.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023017-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA COSTA DE SOUZA - CPF: 474.418.791-91 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS FLORENTINO DE LIMA - CPF: 603.807.051-68 (APELADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), ANA MARIA DA COSTA CONCEICAO - CPF: 834.055.001-25 (APELADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DO
DE CUJUS
PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – VÍCIO DE VONTADE – ÔNUS NÃO SATISFEITO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É indispensável para se atestar a incapacidade civil, mesmo que transitória, estudo de cunho técnico-científico pormenorizado, decisão judicial de interdição ou documento que ateste cabalmente a incapacidade, que este, a rigor, inexiste nos autos.

É cediço que o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo ele nulo, em caso de simulação, e anulável, em caso de incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos arts. 167 e 171 do mesmo diploma legal.

Se inexistem vícios de vontade que possam macular o negócio jurídico travado nos autos, ressalvada a hipótese de buscarem a via judicial adequada para eventual ressarcimento de perdas e danos, se for o caso, deve ser mantida a sentença que bem julgou improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por RITA DE CASSIA COSTA DE SOUZA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda de Imóvel nº 1023017-10.2021.8.11.0041, movida em face de ANA MARIA DA COSTA CONCEIÇÃO e outro, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em apertada síntese, a apelante sustenta que é filha do Sr. Hélio Esteves da Costa, sendo que este possuía um único imóvel que foi dilapidado pela sua irmã, a requerida Ana Maria, conforme será vastamente relatado no decorrer deste petitório.

Aduz que o senhor Hélio era pessoa idosa e bastante debilitada tanto física como mentalmente, conforme declarações anexas, bem como precisava de cuidados diários, sem os quais não conseguiria desenvolver uma rotina normal de vida.

Assevera que a requerida ANA MARIA,
“aproveitando-se da incapacidade do seu pai, o fez vender seu único imóvel, ao requerido ANTÔNIO, o qual era seu vizinho”
.

Alega
“que a venda do imóvel se deu bem abaixo do valor de mercado, no valor de R$325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), vez que vale R$600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme avaliação de imóvel anexa realizada pelo corretor de imóveis Marcio Mauro Castilho Rockenbach, Creci n° 11672”.

Relata, ainda, que a recorrida
“se habilitou como dependente para receber a aposentadoria do pai, continuando a movimentar a conta do falecido, realizando saques. Vê-se que sua única intenção de se aproximar do pai foi a de aproveitar economicamente dele”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para anular o contrato de compra e venda e de seus efeitos, com a insubsistência do negócio jurídico perpetrado, considerando a falta de agente capaz, nos termos do art. 171, inciso I, do CC.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 237324243 e 237324244, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que a autora/recorrente ajuizou a presente ação pretendendo a anulação do contrato de compra e venda e de seus efeitos, com a insubsistência do negócio jurídico perpetrado, considerando a falta de agente capaz, nos termos do art. 171, inciso I, do CC.

É indispensável para se atestar a incapacidade civil, mesmo que transitória, estudo de cunho técnico-científico pormenorizado, decisão judicial de interdição ou documento que ateste cabalmente a incapacidade, que este, a rigor, inexiste nos autos.

A propósito:

“Apelação. Ação de anulação de negócio jurídico por incapacidade. Improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Cerceamento do direito à prova - inocorrência. Documentação e prontuários médicos da autora, além de perícia médica indireta conclusiva, no sentido de que não há elementos que evidenciem incapacidade civil da autora à época dos fatos. Decadência configurada - aplicação do art. 178, III, CC - ação ajuizada quatro anos e quatro meses após a realização do negócio jurídico. Incapacidade civil, ainda que transitória, à época do negócio jurídico, não comprovada. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0058620-09.2012.8.26.0576 ; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020).

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando o terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

É cediço que o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo ele nulo, em caso de simulação, e anulável, em caso de incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos arts. 167 e 171 do mesmo diploma legal.

In casu
, a parte apelante não trouxe documento suficiente a evidenciar a ocorrência de qualquer vício de vontade.

Isso porque, como bem consignado na sentença, embora a parte autora/recorrente alegue a nulidade do negócio jurídico tratado nos presentes autos, não trouxe qualquer notícia quanto à existência de má administração de seus bens por parte do idoso, ou mesmo prodigalidade, assim como não há notícia de existência de ação de interdição, onde haveria a devida e necessária instrução para se certificar quanto à suposta incapacidade.

Na verdade, se percebe que, mesmo com a família tendo acesso a informações relativas à vida financeira do idoso, não houve qualquer irresignação, à época, em face da venda do imóvel que ocorreu meses antes do falecimento do Sr. Hélio.

Além do mais, como dito, sequer foi anexado laudo que comprovasse a incapacidade do pai da recorrente.

Salienta-se que os vícios de consentimentos possuem requisitos específicos que devem ser observados para sua configuração, o que aqui não restou demonstrado.

Acerca do erro, dolo, coação moral e simulação, ensina a doutrina:

“O mais elementar dos vícios do consentimento é o erro. Quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias fáticas, age de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação, diz-se que procede com erro. (...)
.

O Código de 2002, reproduzindo o anterior, cogita, sob a mesma epígrafe, do erro e da ignorância. Ontologicamente não se confundem. No erro existe uma deformação do conhecimento relativamente às circunstâncias que revestem a manifestação de vontade. A ignorância importa no desconhecimento do que determina a declaração de vontade. Juridicamente, entretanto, não há cogitar da distinção. Quando o agente, por falso conhecimento das circunstâncias, age de um modo que não seria a sua vontade real, realiza um ato negocial defeituoso. (...)”
(Instituições de direito civil - v. I / Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. - Caio Mário da Silva Pereira - 30. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2017)

Em relação ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel realizado entre as partes, não verifico nos autos qualquer defeito a ensejar o desfazimento do negócio. Isto porque a alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tais questões deve ser sustentada em prova robusta.

Na hipótese, a alegada simulação não foi provada e, por outro lado, a documentação juntada pela própria recorrente, confirma toda a negociação que se formalizou entre as partes previstas pelos arts. 166 e 167, do Código Civil, como capazes de justificar conclusão pela nulidade ou pela anulação do contrato de compra e venda em questão.

Portanto, ainda que a apelante alegue que seu pai, já não dispunha de capacidade para praticar atos regulares da vida civil, no entanto, as provas produzidas nos autos demonstram que à época da concretização da negociação e alienação do imóvel, o de cujus estava em plena capacidade para praticar atos regulares da vida civil, tanto que compareceu no Cartório para efetivar a venda.

Assim, inexistem vícios de vontade que possam macular o negócio jurídico travado nos autos, ressalvada a hipótese de buscarem a via judicial adequada para eventual ressarcimento de perdas e danos, especificamente quanto a dilapidação de valores, se for o caso.

Em resumo, nestes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie, eis que já fixado percentual no limite da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024